Tribunal: TJMT
Processo: 38313-83.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 18/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
17/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 605800-0 / 2020
Sexta-feira, 17 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80383134420198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80383134420198110001
Requerente: ELENIZA DA SILVA PEREIRA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: ELENIZA DA SILVA PEREIRA
Conta Judicial 3300110929573
Valor: R$ 5.876,85 (cinco mil e oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)
Autorizado: CARLOS FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 28.695.824/0001-42
Data de Emissão: 17/04/2020
Titular Conta CARLOS FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 28.695.824/0001-42
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
1216 905992 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=991363437 1/1